Tribunal: TJBA
Processo: 0011275-05.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0011275-05.2008.8.05.0113 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: ALDECIR PEREIRA SOUZA ADVOGADOS: COSME ARAÚJO SANTOS OAB/BA 7.800 E KELLYN SILVA SANTOS ARAÚJO OAB/BA 23.549 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CLEIDE RAMOS REIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA ASSUNTO: HOMICÍDIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1 - PRELIMINARES. 1.1 - ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR SUSPEIÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE, EM 2011, SE DECLAROU IMPEDIDA DE ATUAR EM FEITOS PATROCINADOS PELO PATRONO DO APELANTE. SUPOSTO VÍCIO ERA PREEXISTENTE E PLENAMENTE COGNOSCÍVEL NO INÍCIO DOS TRABALHOS. A DEFESA, CIENTE DO HISTÓRICO, ANUIU TACITAMENTE À CONTINUIDADE DO PLENÁRIO, SEM SUSCITAR OBJEÇÃO OU REGISTRAR PROTESTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO (ARTS. 571 E 572 DO CPP). INVIÁVEL ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO E DE NOVO JULGAMENTO, COM DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIDO. 1.2 - NULIDADE DO JÚRI POR SUPOSTA ATUAÇÃO INDEVIDA DO ESTAGIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. A ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LIMITOU-SE A AUXÍLIO MATERIAL (ENTREGA DE ACÓRDÃO E APOIO À LAVRATURA DE ATO, SOB HIERARQUIA E SUPERVISÃO DA PROMOTORA. A APRESENTAÇÃO, EM DEBATES, DE DOUTRINA/REPERTÓRIO JURISPRUDENCIAL NÃO REFERENTE DIRETAMENTE AOS FATOS NÃO CONFIGURA “DOCUMENTO NOVO”. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNÇÃO AUXILIAR EXPRESSAMENTE AUTORIZADA. INVIÁVEL A ANULAÇÃO DA SESSÃO E O NOVO JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO. 2.1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE NÍTIDA, ABSURDA E MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.2 - DOSIMETRIA. 2.2.1 - PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE SOB ARGUMENTO DE QUE A VÍTIMA TERIA CONTRIBUÍDO PARA O RESULTADO. TESE REFUTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O APELANTE SAIU DO LOCAL, DIRIGIU-SE À CHURRASCARIA, APANHOU UMA FACA E RETORNOU AO LOCAL DO DESENTENDIMENTO, QUANDO JÁ NÃO HAVIA AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA, AGINDO DE FORMA CONSCIENTE E DELIBERADA. INVIÁVEL RECONHECER CONTRIBUIÇÃO EFICAZ DA VÍTIMA. EVENTUAL PROVOCAÇÃO NÃO ELIDE O JUÍZO DE REPROVABILIDADE, ENTENDIDO COMO MEDIDA DE CENSURA DA CONDUTA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE CORRELATA. 2.2.2 - PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS “MOTIVOS DO CRIME”. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO INICIADA POR MOTIVO TRIVIAL QUE, EMBORA INSUFICIENTE PARA QUALIFICAR O HOMICÍDIO COMO FÚTIL/TORPE, REVELA REPROVAÇÃO ÉTICA SUFICIENTE PARA INFLIGIR NOTA NEGATIVA AOS “MOTIVOS DO CRIME” NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIÁVEL ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, POIS A MOTIVAÇÃO NÃO FOI UTILIZADA COMO QUALIFICADORA NEM COMO AGRAVANTE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. 2.2.3 - PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. APÓS O INÍCIO DO DESENTENDIMENTO EM VIA PÚBLICA, O APELANTE INGRESSOU EM CHURRASCARIA (AMBIENTE FECHADO E COM PRESENÇA DE TERCEIROS) APODEROU-SE DE FACA E, EM VEZ DE CESSAR O CONFLITO OU RESGUARDAR-SE, RETORNOU PARA AGREDIR A VÍTIMA, EXPONDO FUNCIONÁRIOS E CLIENTES A RISCO. DINÂMICA QUE REVELA DELIBERAÇÃO, INCREMENTO CONSCIENTE DO PERIGO E MAIOR REPROVABILIDADE, LEGITIMANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS TERMOS DO ART. 59 DO CP. 2.2.4 - PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INDICAM QUE A VÍTIMA DEIXOU TRÊS FILHOS MENORES E SUSTENTAVA EXCLUSIVAMENTE O LAR, CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM, DE MODO ESPECÍFICO, O IMPACTO SOCIAL E FAMILIAR DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE A NEGATIVAÇÃO QUANDO HÁ DESAMPARO DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. 2.2.5 - DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTRETANTO, IMPÕE-SE A READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO ACRÉSCIMO. TERMO MÉDIO. 2.2.5.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 4 CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE: 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MESES. 2.2.5.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES MAS PRESENÇA DE UMA ATENUANTE. CONFISSÃO. DECRÉSCIMO DE . PENA INTERMEDIÁRIA: 8 (OITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES. 2.2.5.3 - TERCEIRA FASE. NÃO SE VERIFICAM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA: 8 (OITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES, EM REGIME FECHADO. 3 - A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E À PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 1.235.340/SC (TEMA 1068). A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA. A MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO PRISIONAL ALINHA-SE À ORIENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL, INEXISTINDO AFRONTA AO ART. 5º, LVII, DA CF. A SOBERANIA DO JÚRI CONSTITUI EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL LEGÍTIMA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0011275-05.2008.8.05.0113, tendo ALDECIR PEREIRA SOUZA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR